Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALUGUEL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. COPROPRIEDADE.
I – O caput do art. 5o da Lei 8.009/90 estabelece o requisito da indispensabilidade da fixação de residência, no imóvel instituído como bem de família, e que os efeitos da impenhorabilidade beneficiam somente um imóvel, desde que utilizado como “moradia permanente” da entidade familiar.
II – O eg. STJ, na Súmula 486, firmou entendimento segundo o qual “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou à moradia da sua família”.
III - É incontroverso nos autos que a agravante-executada possui, ainda que parcialmente, ao menos cinco imóveis residenciais locados e que não são utilizados para moradia de sua família.
IV – Constatado que, em verdade, a devedora possui 50% dos direitos aquisitivos dos imóveis, que não tiveram sua partilha concluída, a penhora deve se limitar a esta fração, conforme, aliás, requerido pelo exequente.
V – Agravo de instrumento parcialmente provido.